Tribunal: TCU
Processo: 019.098/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa e sanção de inabilitação aos recorrentes em denúncia de possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico realizado para locação de estrutura para montagem de ambulatório provisório para tratamento de pacientes com sintomas gripais, com o emprego de recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de denúncia, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1217/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.